Tribunal: TJPA
Processo: 0811152-92.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811152-92.2022.8.14.0028

APELANTE: NEIFE GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVAS AUTÔNOMAS. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO. RECURSO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 16 anos e 8 meses e 194 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 194 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 69, todos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) examinar a suficiência de provas para a manutenção da condenação; (iii) aferir a validade da aplicação da majorante do emprego de arma de fogo; (iv) definir se é caso de concurso formal ou material de crimes; (v) revisar o cálculo da dosimetria da pena; (vi) analisar o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade quando há outras provas autônomas que corroboram a autoria delitiva, como filmagens de segurança e depoimento das vítimas.

4. As imagens das câmeras de segurança, somadas à palavra firme e coerente das vítimas constituem prova robusta da autoria, afastando a alegação de insuficiência probatória.

5. A palavra das vítimas tem especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando narra a dinâmica do crime e não hesita em reconhecer a pessoa do acusado como autor do delito.

6. A majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada, tendo em vista os relatos das vítimas e a corroboração por outros elementos probatórios, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma.

7. É expediente decisório chancelado pelo STJ, que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, valorar uma como circunstância judicial desfavorável e outra como majorante na terceira fase da dosimetria, justificando a elevação da pena, sem que haja ofensa ao critério trifásico.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a aplicação do concurso formal próprio quando, em um mesmo contexto fático e com unidade de desígnios, há subtração de bens de vítimas distintas, o que restou caracterizado no caso, impondo a readequação da pena.

9. A negativa da gratuidade da justiça se justifica pela ausência de comprovação de hipossuficiência financeira nos autos, sendo que tal aferição deve ocorrer na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcial provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando a condenação se fundamenta em provas autônomas. 2. Caracteriza-se o concurso formal próprio quando o agente, mediante uma só ação e com unidade de desígnios, comete crimes contra vítimas distintas. 3. A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 69, 70, 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, arts. 156, 226, 232, 386, VII, 804, Súmula 14/TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.483.261/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 27/8/2024; TJMA, AGT 0011027-49.2008.8.10.0000, Rel. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, Tribunal Pleno, j. 12/06/2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1465485/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/05/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/08/2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.961.709/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/2/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.055.425/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/8/2023; STJ, AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19/4/2018; STJ, AgRg no HC 789660/SP , Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 446.360/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/6/2018; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Neife Gomes da Silva apela de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou à pena reclusiva de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 194 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2ª-A, I, c/c art. 69, todos do Código Penal (ID 20589461).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência probatória diante da nulidade do reconhecimento realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a reforma do cálculo dosimétrico, alegando que a vetorial da culpabilidade foi negativada mediante fundamentação inidônea, além da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia do artefato. Por fim, requer o reconhecimento do concurso formal de crimes, bem como a concessão da gratuidade judiciária (ID 17474732).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 20589479), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 25032059).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, suscitando a defesa, em primeiro plano, a absolvição por insuficiência probatória diante da
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na fase investigativa, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Não obstante, na hipótese dos autos, “não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, considerando que a condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento efetuado pela vítima” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/03/2023).

In casu
, verifica-se a existência de provas independentes que confirmam a participação do recorrente na empreitada criminosa, porquanto também foi identificado por meio das filmagens das câmeras de segurança instaladas no local do fato (ID 20589418 / 20589420), tendo a polícia, a partir das imagens, diligenciado junto ao sistema penal para obtenção de dados, e efetuado a prisão do acusado, conforme consignado no trecho da sentença condenatória, reproduzido a seguir:

“
Finda a colheita da prova oral, observo que as declarações das vítimas estão em perfeita sintonia com os seus depoimentos prestados em sede policial, porquanto narraram em ambas as etapas processuais que o acusado NEIFE GOMES, na companhia de um comparsa e na posse de uma arma de fogo, abordaram as vítimas e subtraíram seus pertences mediante grave ameaça, configurando, por conseguinte, o crime do art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I do Código Penal. Ademais, observo que ambas as vítimas foram capazes de reconhecer o acusado NEIFE GOMES em juízo como sendo um dos autores do crime, reconhecimento que é satisfatoriamente reforçado pelas imagens das câmeras de segurança juntadas aos autos (ID 74867040 - Pág. 16), através das quais é facilmente possível visualizar um indivíduo com características físicas muito semelhantes com a do denunciado NEIFE GOMES, constituindo prova indiciária relevante de autoria delitiva e contribuindo para a formação da convicção judicial.” (ID 20589461 - Pág. 5)
.

Ressalte-se que as imagens anexadas aos autos são prova documental, nos termos do art. 232 do Código de Processo Penal. Cumpre destacar que, conforme se extrai do relatório preliminar de investigação anexado aos autos (ID 20589381 – págs. 13/17), foi realizada comparação entre as imagens do acusado, extraídas do sistema INFOPEN, e aquelas captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial alvo do delito, constatando-se notável correspondência nas características físicas do indivíduo que praticou a ação criminosa.

A esse respeito, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que não só pelo reconhecimento fotográfico pode se concluir pela autoria delitiva, mas por meio de “outros elementos de convicção, notadamente, as imagens das câmeras de segurança existentes no local dos fatos e a prova testemunhal colhida na fase inquisitorial e em Juízo. Assim, indicadas outras provas, independentes e autônomas, capazes de demonstrar a autoria dos crimes objeto da imputação”, (
AgRg no AREsp n. 2.483.261/SP
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 27/8/2024).

Portanto, afasta-se o pleito de absolvição por nulidade do reconhecimento, pois não constitui o único elemento de prova, tendo em vista a existência de outras provas nos autos apontando o réu como autor do delito.

Destaca-se, ademais, que o reconhecimento efetuado pelas vítimas não se limitou à fase policial, tendo sido ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que os ofendidos reafirmaram, de maneira firme e coerente, a identificação do réu como o autor do roubo, apontando inclusive que foi o agente que estava portando a arma de fogo e que foi incisivo na conduta para solicitar a entrega dos bens das vítimas, conforme transcrito a seguir:

“
Com efeito, a vítima CLEYTON CARLOS BAIA FREIRE, relatou em juízo que estava trabalhando na farmácia por volta das 20h da noite quando 02 (dois) indivíduos entraram no estabelecimento portando uma arma de fogo e anunciaram o assalto, ocasião em que subtraíram o dinheiro que estava na caixa registradora e os seus pertences pessoais, além do aparelho celular de sua funcionária, tendo logo em seguida trancado as vítimas dentro da farmácia e empreendido fuga. Ato contínuo, a vítima relatou que entregou as imagens da câmera de segurança para a polícia, através das quais era possível visualizar bem as características físicas de ambos os assaltantes, conseguindo reconhecer o denunciado em audiência como sendo um dos indivíduos que praticou o assalto. Ademais, a vítima relatou que a polícia conseguiu encontrar o denunciado através de denúncias no mesmo dia dos fatos, ocasião em que sua funcionária teria feito o reconhecimento em delegacia, porém não foi possível recuperar os seus pertences subtraídos.

Por sua vez, a vítima GEIZANE NUNES DA SILVA, relatou em juízo que estava trabalhando na farmácia por volta das 20h da noite quando 02 (dois) individuos entraram na farmácia portando uma arma de fogo, ocasião em que subtraíram o dinheiro da caixa registradora e vários produtos da farmácia mediante grave ameaça, além dos pertences pessoais do seu patrão, tendo ao final trancado as vítimas no estabelecimento e empreendido fuga com os bens subtraídos. Ademais, a vítima relatou que as imagens das câmeras de segurança da farmácia foram entregues para a polícia após o assalto, e que posteriormente compareceu em delegacia para realizar o reconhecimento dos suspeitos, tendo conseguido reconhecer o denunciado NEIFE GOMES em audiência como sendo um dos assaltantes, visto que teria sido ele que ficou apontando o revólver para ela durante o assalto.” (ID 20589461 - Pág. 4
)

Portanto, inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória
, pois a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo relatório de investigação da polícia e pela palavra das vítimas em juízo, corroborada pelas imagens captadas por câmeras de segurança.

Ante o quadro, inexiste dúvida quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado, de maneira que, embora a defesa tenha apresentado divergências a respeito de características físicas do réu incluindo localização de tatuagens etc., não comprovou suas alegações, ônus que lhe competia pela regra contida no art. 156 do CPP, conforme escorreitamente pontuado na sentença.

No ponto, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que “considerando a dinâmica probatória estabelecida do Código Processo Penal, cabe ao Réu o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no caso, o Ministério Público, sendo dever seu trazer à baila as provas capazes de ilidir a acusação formulada ou, ao menos, demonstrar que foi impedido de produzi-las” (TJMA,
AgInt no AI n. 11027-49.2008.8.10.0000
, Rel. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, Tribunal Pleno, j. 12/06/2019),

sendo certo que “não configura indevida inversão do ônus da prova exigir que a defesa comprove fato impeditivo da pretensão acusatória, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (STJ,

AgRg nos EDcl no REsp 1465485/PR
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/05/2019).

Por fim, importante ressair que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 18/08/2020), situação retratada nos autos.

Nesse espeque, existindo provas da materialidade e da autoria pelas provas produzidas nos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória no caso em julgamento.

Quanto ao pleito subsidiário de reforma da dosimetria, consigno que a pena-base do recorrente foi dosada em
5 anos de reclusão e pagamento de 58 dias-multa
(ID 20589461 - Pág. 9), utilizando o magistrado o princípio da migração para negativar a vetorial culpabilidade, deslocando a causa de aumento relativa ao concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, expediente decisório chancelado pelo STJ, para quem “na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (
AgRg no REsp n. 1.961.709/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27.05.2024).

Outrossim, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/2/2020). No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie.

Neste particular, o entendimento sedimentado na jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que incumbe ao acusado “demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.055.425/DF
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/8/2023), isso porque “o poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência” (
AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19/4/2018), o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Na espécie, as vítimas Cleyton Carlos Baia Freire e Geizane Nunes Da Silva relataram que foram assaltados por dois indivíduos, sendo que o recorrente era quem portava uma arma de fogo, fato confirmado pela imagem do monitoramento de segurança da farmácia local da ação delituosa, de maneira que não existe dúvida que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo.

Insurge também a defesa contra o reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP) ao invés do concurso formal (art. 70 do CP), aplicado nos seguintes termos na sentença objurgada:

“
Finalmente, considerando que o acusado praticou crimes contra o patrimônio de 02 (duas) vítimas diferentes, com unidade de desígnios, e lesionando bens jurídicos individuais, entendo que deve incidir, na espécie, o concurso material de crimes, devendo ser somadas as penas para fixação do regime inicial de cumprimento de pena e demais consectários legais (art. 69, caput, do CP).” (ID 20589461 - Pág. 6
)

Sem embargo, convém ressaltar que a jurisprudência é no sentido de que “em uma situação na qual o roubo é praticado no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, deve ser aplicada a regra do concurso formal de crimes, em obediência ao preconizado no art. 70 do CP.” (TJPE,
ApCrim n. 0002089-77.2023.8.17.5001
, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 24.7.2024).

Dessarte, na espécie, está caracterizado o concurso formal próprio, haja vista que a conduta delitiva decorreu de um único desígnio criminoso, sendo presumível, no contexto dos autos, a ciência do agente quanto à lesão a múltiplos patrimônios. Nesse contexto, à vista da existência de duas vítimas, revela-se adequada a fração de aumento de 1/6, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na exasperação da pena (v.g.
AgRg no HC n. 446.360/AC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/6/2018).

Assim, mantido o patamar de
5 anos de reclusão e 58 dias-multa
fixado na primeira e segunda fase do cálculo dosimétrico, e afastado o concurso material, faço a devida readequação da pena na terceira fase da dosimetria, mantendo o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo à fração de 2/3 (ID 20589461 - Pág. 9), e elevando a pena em 1/6 em razão do reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP), ficando a pena privativa de liberdade definitivamente estabelecida em
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 113 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, com manutenção do regime inicial fechado.

Por derradeiro, no tocante ao
pleito de concessão da justiça gratuita
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,

AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025